Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021254-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a hipossuficiência econômica do agravante e concedendo os benefícios da gratuidade de justiça. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes omissão ou contradição no acórdão embargado a justificar o manejo dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, e se o acórdão divergiu de precedente anteriormente proferido pelo mesmo relator, caracterizando violação ao art. 926 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não demonstram a existência de qualquer omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão.

A jurisprudência do STJ afirma que contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, deve ocorrer no próprio corpo da decisão, não em relação a argumentos ou provas das partes.

A matéria suscitada nos embargos foi expressamente analisada no voto condutor do acórdão embargado, o qual se encontra devidamente fundamentado conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988.

A divergência apontada entre o acórdão embargado e julgado anterior não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração, sobretudo diante da ausência de identidade plena entre os contextos fáticos dos processos.

O acórdão embargado demonstrou que a presunção de hipossuficiência não foi infirmada por provas seguras, considerando elementos como ausência de renda formal, saldo bancário negativo e concessão anterior de gratuidade com base em documentação análoga.

A penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica à espécie, pois os embargos não se mostram manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração deve ocorrer no corpo da decisão e não entre a decisão e outros precedentes. 3. Divergência entre julgados com contextos fáticos distintos não configura violação ao dever de uniformização jurisprudencial do art. 926 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, contra o v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à aplicação do art. 926 do CPC, especialmente no que se refere à uniformização da jurisprudência no âmbito deste Tribunal. Alega que, em caso anterior com idêntico conteúdo fático e jurídico (agravo de instrumento no 1020668-21.2025.8.11.0000), relatado pelo mesmo Desembargador, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao mesmo agravante, com fundamento na existência de patrimônio significativo, o que demonstraria incoerência entre os julgados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação requerendo a rejeição do recurso e, ao final, postulou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id. 311619851).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No presente caso, embora a tutela antecipada recursal tenha sido indeferida em momento inicial, a análise detida dos autos evidencia que o agravante, produtor rural em regime de economia familiar, declarou não possuir vínculo formal de emprego nem renda fixa, não sendo contribuinte do imposto de renda por ausência de obrigatoriedade. Juntou, ainda, extratos bancários que demonstram saldo negativo e movimentação predominantemente voltada à manutenção básica de sua subsistência.

A decisão agravada apoiou-se, dentre outros aspectos, na propriedade de 223 (duzentos e vinte e três) semoventes, na receita bruta anual de R$ 104.800,00 (cento e quatro mil e oitocentos reais) e na existência de crédito bancário obtido junto a instituição financeira. Todavia, tais elementos, isoladamente, não afastam, de forma inequívoca, a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Quanto à receita bruta, trata-se de montante diretamente vinculado à atividade rural, que não necessariamente se converte em renda líquida ou disponível, haja vista a necessidade de custeio de insumos, manutenção e demais despesas operacionais inerentes ao setor. A propriedade de semoventes, por sua vez, não implica liquidez imediata nem disponibilidade financeira suficiente para suportar o pagamento de custas processuais de valor elevado.

Ressalte-se, ainda, que o agravante obteve, em processo análogo, tramitando perante a mesma Vara e com base em documentação substancialmente equivalente, a concessão da gratuidade de justiça, circunstância que reforça a plausibilidade de sua alegada hipossuficiência.

Assim, as provas constantes dos autos não infirmam, de modo seguro, a declaração de insuficiência econômica apresentada pelo agravante. Ao contrário, evidencia que a exigência do recolhimento das custas processuais comprometeria a sua própria subsistência e a de sua família, razão pela qual se mostra cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária ao agravante.”
(id. 306823351).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão ou contradição no v. acórdão, pois conforme fundamentado, o acórdão não apresenta vícios, uma vez que analisou as provas pertinentes.

A alegação deduzida pela embargante não evidencia contradição interna no julgado, mas sim eventual divergência externa com precedente anterior proferido pelo mesmo relator, em processo distinto, ainda que com partes e objeto jurídico semelhantes. Tal circunstância, conforme doutrina e jurisprudência dominantes, não configura vício sanável por embargos de declaração.

Além disso, no presente agravo, o agravante apresentou documentação idônea que demonstra ausência de liquidez, incluindo extratos bancários com saldo negativo, ausência de renda fixa e vínculo formal, além de anterior concessão de gratuidade em processo similar. Já no precedente citado pela embargante (RAI 1020668-21.2025.8.11.0000), a negativa baseou-se na existência de semoventes avaliados em R$ 480.550,00, fator suficiente, naquela oportunidade, para afastar a presunção de hipossuficiência.

Assim, ausente identidade plena dos contextos fático-probatórios, não há violação ao art. 926 do CPC, que exige similitude substancial de fatos e fundamentos jurídicos para aplicação do dever de uniformização jurisprudencial.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, cumpre esclarecer que tal penalidade somente se impõe quando os embargos de declaração se mostram manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese em exame.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025